Tribunal: TJMT
Processo: 0000023-43.2000.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000023-43.2000.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DARLENE BOTESINI - ME - CNPJ: 26.801.860/0001-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PENDENTE DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando a existência de processo de compensação pendente de análise administrativa não há que falar em extinção do executivo fiscal, mas, sim, na suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do disposto no Código Tributário Nacional.

Assim, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000023-43.2000.8.11.0040

movida contra
DARLENE BOTESINI - ME
,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, por presumir que obrigação foi satisfeita.

Nas razões recursais, sustenta que não houve a quitação do débito, já que um processo de compensação está em trâmite.

Alega que não cabe a extinção do feito, mas, sim a suspensão, uma vez que a compensação não foi finalizada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 10/01/2000, a Ação de Execução Fiscal nº 0000023-43.2000.8.11.0040

contra
DARLENE BOTESINI - ME,
visando o recebimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) inscrito na CDA nº 001546/99, no valor de R$ 2.775,89 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 07/02/2000, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, que foi inexitosa em 27/03/2000.

Em 08/08/2001, a Fazenda Pública requereu nova citação da devedora, que foi positiva em 24/05/2002.

Em 09/05/2003, a exequente pugnou pela suspensão do feito, para diligenciar no sentido de encontrar bens para penhora, que foi deferida pelo Juízo.

Em 12/12/2005, a Fazenda Pública solicitou o bloqueio de valores nas contas da executada, que foi deferido em 03/03/2006, mas infrutífero em 27/03/2007.

Em 03/04/2008, a exequente pediu o envio de ofício à Receita Federal, solicitando informações sobre as últimas declarações de imposto de renda da executada e deus seus sócios, que foi deferido em 25/07/2008.

Em 23/07/2012, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito pelo prazo legal, que foi deferido em 07/03/2013.

Em 14/05/2013, a exequente solicitou o bloqueio de valores nas contas da executada, que foi deferido em 27/08/2013, cumprido parcialmente em 09/09/2013.

Em 10/02/2014, a Fazenda Pública informou a existência de processo de compensação nº 31428/2013 e pugnou pela suspensão do feito por 180 (cento e oitenta dias), que foi deferida em 22/07/2014.

Após o prazo, informou que não houve a conclusão e pediu a suspensão por mais 90 (noventa) dias, que foi deferida em 22/05/2015.

Nas datas de 16/12/2015, 23/11/2016, 07/01/2017, 01/09/2017, 15/06/2018, 03/07/2019, a exequente reiterou o pedido de suspensão até o parecer final do procedimento de compensação, todos foram deferidos.

Em 11/09/2010, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo com resolução de mérito, por entender que a inércia da Fazenda Pública presume a quitação da dívida, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a possibilidade ou não da extinção do executivo fiscal enquanto pendente a análise de processo de compensação tributária.

Sobre o assunto, é cediço que a compensação de crédito tributário é causa de extinção, consoante disposição do art. 156, II, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

II - a compensação;

Por outro lado, enquanto pendente a apreciação do processo de compensação não há que falar em extinção do executivo fiscal e, sim, em suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, III, do CTN, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

In casu
, resta comprovado que há processo de compensação e que este está pendente de análise.

Assim, não cabe a extinção do processo.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 0009206-03.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o processamento regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021